Tribunal: TJPA
Processo: 0805731-45.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805731-45.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ADRIANO NAVEGANTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.

ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 129, §3º, CP. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia Silva dos Santos
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805731-45.2021.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE ORIGEM: BAGRE

RECORRENTE: ADRIANO NAVEGANTE

ADVOGADO: JORGE RIBEIRO DIAS DOS SANTOS - OAB/PA Nº 24.399

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Adriano Navegante
,
em irresignação à decisão prolatada pelo Meritíssimo Juízo de Direito da Vara do Única do Termo Judiciário de Bagre de pronunciar o recorrente, por infração ao artigo
121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

Na peça acusatória (Id. 5470913 - Pág. 3 a 5), consta que:

(...) no dia 10.05.2020, durante o periodo vespertino, o ora denunciado Adriano Navegante, vulgo "Kito", com manifesto animus necandi e mediante utilização de arma branca do tipo terçado, desferiu um violento golpe no antebraço da vítima Luiz Henrique de Oliveira Progênio - "Manoel", o qual, por sua natureza e sede, fora causa eficiente da morte deste consoante Certidão de Óbito e Auto de Exame Necroscópico às fis. s/n.

Nessa esteira, narram os autos, que no supracitado dia, a vítima Luiz passava de "rabeta" na companhia de seu sobrinho Diney Progênio do Espírito Santo, nas proximidades da residência do Sr. Pedro Navegante - "Padilha" (irmão do denunciado), situada na Zona Rural desta cidade de Bagre, quando foram convidados por Adriano Navegante a beber com sua família e amigos posto que estavam naquela localidade em razão da comemoração do "dia das mães".

Desta feita, a vítima Luiz e Diney ancoraram a "rabeta" no referido sítio e passaram a ingerir bebidas alcoólicas e a confraternizar com os que ali se encontraram.

Registre-se, por oportuno, que - na ocasião, além do denunciado Adriano, encontrava-se na residência a companheira do mesmo, qual seja a Sra. Lucinalda Ferreira da Trindade, o enteado deste, qual seja Willian da Trindade Magaltiães - "Capadócia" e os irmãos de Adriano, os senhores Eraldo Navegantes Gomes - "Zeca" e Pedro Navegante - "Padilha".

Nesse ínterim, no fim da tarde, o grupo optou por ir jogar futebol no campo, ficando a vítima Luiz Progênio como goleiro do time e, em determinado momento, a Sra. Lucinalda entregou, gentilmente, um pouco de bebida à vítima, tendo Adriano vislumbrado tal ação.

Assim, o jogo transcorreu normalmente, após o que retornaram para residência, com exceção de Adriano, que se afastou do grupo saindo daquela localidade.

Ocorre que, decorrido certo tempo, ao retornar, surpreendendo a todos, Adriano trazia consigo arma branca do tipo terçado, e, transtornado, inicialmente quebrou uma caixinha de som que estava em cima de uma mesa da residência.

Ato contínuo, inesperadamente, o denunciado partiu em direção ao quintal, local onde se encontrava a vítima e- mediante surpresa, desferiu um violento golpe na direção da cabeça deste. Inobstante, Luiz utilizou o antebraço para se defender da investida, local este onde fora gravemente atingido.

Ressalta-se, que tal lesão provocou perda profusa de sangue ocasionada pelo rompimento de musculatura e vasos arteriais e venosos, consoante lesões pormenorizadas no referido Auto Necroscópico.

Narram os autos, ainda, que Adriano - não satisfeito, tentou desferir novos golpes na direção da vítima, entretanto, seu irmão Eraldo - "Zeca" interveio na situação agarrando-o e logrando êxito em desarmá-lo e afastá-lo.

Face o exposto, após a consecução do ato delituoso, o Requerido empreendeu fuga adentrando em mata de difícil acesso e remanesceu em paradeiro incerto até o efetivo cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor.

Por sua vez, a vítima fora socorrida por seu sobrinho Diney. Entretanto, em que pese os esforços deste em levar Luiz para receber atendimento médico competente, o mesmo não resistiu - haja vista hemorragia aguda causada pela gravidade do ferimento - e veio a óbito durante o percurso.

Narram os autos, por fim, que ouvido perante autoridade policial, Adriano Navegante confessou a autoria delitiva, inobstante alegação de ausência de motivos para tanto.

2. Do Direito

Ante o exposto, encontra-se o denunciado ADRIANO NAVEGANTE incurso na sanção punitiva do art. 121, §2°, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do CPB, devendo ser convenientemente processado e julgado na forma da lei. (...) <sic>

A denúncia foi recebida no dia 19/06/2020 e, uma vez concluída a fase instrutória, o juízo monocrático, por entender restar plenamente evidenciada a materialidade do delito, bem como haver indícios suficientes da autoria irrogada ao recorrente, pronunciou-o para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso no crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id.

5470910), postula, em síntese, o recorrente pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, afastando-se, assim, a pronúncia, e para o envio dos autos ao juízo competente para processamento e julgamento.

As contrarrazões voltaram-se ao improvimento recursal (Id.

5470912).

Conclusos os autos ao juízo
a quo
, que sustentou, integralmente, sua decisão (Id. 5471717 - Pág. 6).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim à relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser conhecido e improvido o recurso (Id. 5566111)
.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1)

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Destarte, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dou-lhe conhecimento.

2)

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

In casu
,
a insurgência do recorrente repousa na impronúncia e na desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

Acontece que a decisão impugnada está fundada em raciocínio lógico pautado em provas produzidas judicialmente, cuja dúvida resultante mostra-se razoável o bastante para submeter o recorrente a julgamento pelo tribunal do júri.

Para ratificar, eis excerto do ato judicial impugnado (Id. 5470911 - Pág. 1 a 3):

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito imputado ao acusado está sobejamente comprovada, o que pode ser inferido dos documentos juntados aos autos, mormente, pela certidão de óbito à fl. 07, auto de exame necropcial à fl. 07v08, bem como pela prova testemunhai produzida no decorrer da instrução processual.

DA AUTORIA

Do exame probatório, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia do réu. DINEY PROGENIO DO ESPÍRITO SANTO, testemunha de acusação, em Juízo, declarou que o réu falou que ia acabar com a vida de um naquele dia, mas não falou quem; estava tudo normal, não aconteceu nenhuma discussão; veio por trás e cortou ele (vítima), sem ele está esperando, pois ia andando de cabeça baixa; ele cortou pra pegar na cabeça; ele tentou dar vários golpes; ele queria matar realmente; o irmão dele Zeca segurou ele e mandou que eu tirasse o meu tio de lá; embarquei na rabeta e trouxe ele e quanto chegou no meio da viagem ele morreu (mídia gravada à fl. s/n).

ERALDO NAVEGANTE GOMES, informante, em Juízo, afirmou que vi quando ele (Adriano) cortou; ele estava muito exaltado (mídia gravada à fl. s/n). LUCINALDA FERREIRA DA TRINDADE, informante, em Juízo, assinalou que estavam jogando bola todos juntos; não tem a mínima idéia porque ele (Adriano) fez isso (mídia gravada à fl. s/n).

O réu, em interrogatório perante o Juízo, assinalou que estava muito bêbado e não me lembro de nada disso; nunca tive problema com ele (vítima); era amigo dele (mídia gravada à fl. s/n).

Desta feita, vislumbra-se que há indícios de que o réu agiu conscientemente, demonstrados através do conjunto probatório.

Assim, tais depoimentos constituem elementos mínimos legalmente exigidos, impondo-se a pronúncia, eis que apontam para autoria do acusado. É certo que nessa fase vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, na dúvida impõe-se a pronúncia.

DA QUALIFICADORA - Motivo Fútil (art. 121, § 2°, II, CP)

No que tange à qualificadora alinhada pela exordial acusatória, prevista no art. 121, §2°, II, do CP, referente ao motivo fútil, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos que indicam que o crime ocorreu por conta de suposto ciúme ou discussão futebolística.

Sendo assim, a análise desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido tem sido o entendimento jurisprudencial do STJ, in verbis:

(...)

DA QUALIFICADORA – À traição, emboscada ou dissimulação (art. 121, §2°, IV, CP)

No que tange à qualificadora titulada acima, entendo que a mesma repousa nas provas produzidas nos autos, vez que há elementos, em especial o depoimento da testemunha DINEY PROGENIO DO ESPIRITO SANTO, que indicam que o mesmo se aproximou enquanto a vítima estava de cabeça baixa, desferindo-lhe um golpe de terçado na direção da cabeça, vindo a acertar o antebraço, impossibilitando assim a defesa da vítima.

Desta feita, a análise mais aprofundada desta qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, porquanto há elementos que permitem a sua manutenção neste juízo de admissibilidade da acusação.

Segue jurisprudência do Egrégio TJPA, in verbis:

(...)

<sic>

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”. Estes, nas palavras de NUCCI
[1]
, são elementos indiretos que, mediante um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do julgador, constituindo prova indireta; eles podem ser utilizados na sustentação à pronúncia, sendo, contudo, imperiosa a atenção à segurança mínima que o devido processo legal exige.

Nesse diapasão, a decisão ora recorrida se mostra fundamentada de acordo com os limites legais.

Para melhor fundamentar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes.

3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1363973/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS. Ficam atendidos os requisitos da sentença de pronúncia quando há alusão a exame de corpo de delito, relatório de necrópsia, boletim de ocorrência e, sob o ângulo dos indícios da autoria, depoimentos de testemunhas, sinalizando.
(HC 119571, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO RECORRENTE REQUER A NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA AUSÊNCIA DOS LAUDOS PERICIAIS AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA IMPROCEDENTE OUTROS MEIOS DE PROVA - PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA - RECURSO IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. I O julgador não está adstrito às provas periciais, podendo lançar mão de outros meios de prova para formar seu convencimento; II - Os indícios de autoria restam induvidosos quando da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo; III - Nesse momento não há que se falar em certeza de autoria, bastando, apenas, que existam indícios suficientes de que aquele seja o autor do delito, cabendo ao Conselho de Sentença aferir a culpabilidade. IV - Recurso improvido. Decisão unânime

(TJPA, 0000010-71.2007.8.14.0054, Relator: JOAO JOSE DA SILVA MAROJA, Data de Julgamento: 03/02/2011, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 04/02/2011)

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requistos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa.

2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia. 3. De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)

Por derradeiro, no tocante à pretensão recursal de desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, tenho que, ao menos por ora, não merece prosperar, visto que inexiste prova clara e irretorquível nos autos de “que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo”, cabendo aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do
animus necandi
.

Nessa linha, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º, INCISO II, CP.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 129, §3º, CP.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, revelados pelos elementos de convicção colhidos em juízo, mostra-se inviável a absolvição ou despronúncia; ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "...qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri".
2.

A tese de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, por ausência de animus necandi, além do considerável lapso temporal entre fato delituoso e o óbito da vítima, são matérias de mérito cujo exame pleno compete ao conselho de sentença.
3. A qualificadora do crime de homicídio, no caso, motivo fútil (incisos II, § 2º, art. 121, CP), somente é passível de exclusão nesta fase processual se manifestamente improcedente; não sendo este o caso, deve ser mantida,

porquanto constitui circunstância que integra o tipo penal incriminador. 4. Subsistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva, não merece guarida a pretensão de se aguardar o julgamento definitivo em liberdade. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Recurso em Sentido Estrito 0412558-46.2015.8.09.0014, Rel. Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 1ª Câmara Criminal, julgado em 11/05/2021, DJe de 11/05/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA - ART. 121, CAPUT, DO CP - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE AFASTADA. Alega o Recorrente que a prova coligida aos autos se afigura insuficiente para formar um juízo razoável da existência de um crime praticado de forma dolosa, devendo a situação ser resolvida com a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte.

Em sede de pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da "materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Pretendida impronúncia ou desclassificação somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio in dúbio pro societate.
Recurso improvido. Unânime.

(2020.00429311-91, 211.772, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07) (grifei)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE.

PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. ?A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui

juízo

positivo

de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa?. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).

1.1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.

2.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal com resultado morte exige prova extreme de dúvidas acerca do real desiderato dos recorrentes, hipótese não identificada no caso.

2.1. Não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, é inviável suas exclusões na fase de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença proceder a sua valoração.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.

(2020.02566246-16, 215.557, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da D. Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

[1]

NUCCI,

Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13 ed. rev., atual.

e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016.

Belém, 16/09/2021